Tribunal: STF
Processo: HC 83928
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-30
Data de publicação: 2004-03-30

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA - INOCORRÊNCIA - REGIME INICIAL FECHADO - CARÁTER FACULTATIVO DA CONCESSÃO DO REGIME SEMI-ABERTO - DECISÃO FUNDAMENTADA - PEDIDO INDEFERIDO.